Tribunal: STF
Processo: ARE 1405967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 22) interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo em 12.12.2022 (eDOC 23) contra decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 21): 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 5):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. ARTIGO 24 DA LEI Nº 3.820/60. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/71. - O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da Constituição, conforme havia sido assentado na ADI n.° 1.425. - Recurso desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao arts. 2º, 6º, 7º, IV, e 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 5):



    “(...) não nos parece que a vinculação das multas em salários mínimos possa ser considerada um obstáculo que impeça ou dificulte as concretizações do salário mínimo, vez que a Lei nº 6.205/75 em seu artigo 1º é cristalina ao estabelecer que a vedação da aplicação do salário mínimo são para os ‘valores monetários’, e não para ‘valores de penalidades’, onde é necessário repisar que a multa aplicada por esta autarquia é sanção pecuniária e não valor monetário”. 



    Alega-se ainda que (eDOC 14, p. 21):



    “(...) há de se reconhecer que o STF já decidiu que a vedação contida no artigo 7º, IV da Constituição visa apenas impedir o uso do salário mínimo com fator de indexação, não estendendo tal restrição à fixação das sanções pecuniárias em números de salários mínimos, razão pela qual constitucional é a multa prevista no artigo 24 da Lei nº 3.820/60, na medida em que sendo permitido ao Poder Judiciário a aplicação de sanções pecuniárias atreladas ao salário mínimo, da mesma forma deve ser autorizado à Administração Pública, no exercício da função administrativa, considerando a harmonia entre os poderes e a isonomia, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal, merecendo ser reformada a r. decisão ora recorrida”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF e que as alegadas ofensas são meramente reflexas, além da necessidade de análise de legislação infraconstitucional (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa”. (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Nesse sentido, especificamente acerca do tema tratado nos autos, confira-se com as seguintes ementas:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1257026 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.08.20)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1255399 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.08.20)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “o precedente invocado não reflete a posição atual e majoritária deste Supremo Tribunal Federal” (eDOC 22, p. 2). 



    No ponto, afirma-se que “sobre a constitucionalidade do artigo 24 da Lei nº 3.820/60, alterado pela Lei nº 5.724/91, o E. STF tem proferido acórdãos sobre a constitucionalidade do dispositivo, considerando a utilização do salário mínimo como parâmetro para aplicação de sanção pecuniária administrativa, sem configurar qualquer ofensa ao art. 7, IV, CF, ou à Súmula Vinculante 4” (eDOC 22, p. 2), apontando-se precedentes desta Corte sobre a controvérsia dos autos. 



    A parte agravada, conforme certificado pela Secretaria, foi intimada por equívoco, uma vez que não possui representação nos autos (eDOC 25, p. 1). No entanto, determinei a sua intimada por Oficial de Justiça e por edital, mas não houve manifestação da parte Recorrida (eDOC 32). 



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1244, cujo recurso paradigma é o ARE 1.409.059-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    Na oportunidade (03.02.2023), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, relativa à possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos.



    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Igual procedimento foi observado, em relação ao mencionado Tema 1244, nos ARE 1.405.555-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.02.2023; ARE 1.412.624-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.03.2023 e ARE 1.417.695, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.02.2023. Esta última decisão está assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.244. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente